Tribunal: TJPA
Processo: 0019845-41.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019845-79.2011.8.14.0301
APELANTE: BRADESCO DE SEGUROS S.A.

APELADO: GESSICA ELISA AMERICO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019845-79.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A
EMBARGADO: GESSICA ELISA AMERICO DA COSTA
ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 1689426
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
2. A decisão que desproveu o recurso de apelação, galgou-se na presença de laudo médico (id. 537609 – Pág. 24) nos autos que atestou a situação incapacitante permanente do membro superior e que esta foi ocasionada por acidente de trânsito, restando configurado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o dano sofrido pela autora.3. Ademais, além do laudo pericial, a embargada juntou boletim de ocorrência (id. 537609 – Pág. 08), laudo médico (id. 537609 – Pág. 09-12), receitas médicas (id. 537609 – Pág. 17, 20, 21 e 22), relatório médico no qual consta “acidente motocicleta (sem capacete) com traumatismo craniano” (id. 537609 – Pág. 19), corroborando o nexo existente entre o acidente e o dano.
4. Assim, inexiste contradição, posto que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo do Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos.
5. Embargos de Declaração Rejeitado à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019845-79.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A
EMBARGADO: GESSICA ELISA AMERICO DA COSTA
ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 1689426
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA
):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão de Id. 1689426.
Em suas razões recursais de Id. 1716860, o Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, aduzindo que o V. Acórdão é contraditório diante das provas acostadas. Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para que seja reformada a decisão ora recorrida, para fins de ser provido o recurso de apelação.
Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios de Id. 2198321. destacando que o v. acórdão foi proferido em consonância aos fatos narrados e as provas produzidas, não havendo que se falar em reforma da decisão proferida. Requerendo, assim, a rejeição dos mesmos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.
II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante o julgamento não merece qualquer alteração, pois, foi matéria apreciada de forma plena e fundamentada, não se observando quaisquer dos vícios a ensejar a reforma do v. Acórdão de Id. 1689426, pois, insubsistente a alegação de ocorrência de contradição no julgado, assim ementado:
“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Acerca da debilidade permanente, foi realizado exame de corpo de delito, cujo laudo acostado ficou comprovada debilidade permanente da função de membro.
2. Assim, levando-se em conta o laudo, no qual consta que a debilidade é permanente, a condenação deve ser paga conforme estipulado pelo juízo e piso.
3. O art. 3º, inciso II, e § 1º e 2º da Lei nº 6.194/74, estabelece o modo como será efetivado o cálculo do pagamento da indenização por invalidez permanente do segurado, de acordo com a sua classificação, ora dividida em total e parcial completa ou incompleta, conforme for a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, devendo-se, em qualquer caso, ser a indenização paga em estrita observância à tabela anexa a referida lei, até o limite de R$-13.500,00, em atenção à súmula 474 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”. (id. 1633805)
O
v.
acórdão, foi e está absolutamente claro ao afirmar expressamente que a decisão que desproveu o recurso de apelação, galgou-se na presença de laudo médico (id. 537609 – Pág. 24) nos autos que atestou a situação incapacitante permanente do membro superior e que esta foi ocasionada por acidente de trânsito, restando configurado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o dano sofrido pela autora.
Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a autora comprovou as questões alegadas na inicial com a juntada de documentos: boletim de ocorrência (id. 537609 – Pág. 08), laudo médico (id. 537609 – Pág. 09-12), receitas médicas (id. 537609 – Pág. 17, 20, 21 e 22), relatório médico no qual consta “acidente motocicleta (sem capacete) com traumatismo craniano” (id. 537609 – Pág. 19), elementos, esses, suficientes para comprovar o nexo causal existente entre o acidente e o dano suportado pela embargada.
Assim, inexiste contradição, posto que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo do Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos.
Neste diapasão, a pretensão do Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.
Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há que falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(
TJ-PA - ED EM AP: Nº 0005013-87.2018.8.14.1875, Relatora: Des(a). EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Sessão Julgamento Virtual de 26.01.2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).
Com efeito, os Embargos Declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. Ademais, se vê expressa matéria em decisão devidamente fundamentada.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021